Tribunal: TJSP
Processo: 2285249-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Pedido de gratuidade. Decisão denegatória. Inconformismo do autor. Acolhimento. Gratuidade que deve ser deferida - Demanda apresentada no interesse de adolescente. Necessidade de se avaliar a capacidade econômica sob o prisma do interessado - Presunção de hipossuficiência pela idade - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Gratuidade deferida.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Pedido de gratuidade. Decisão denegatória. Inconformismo do autor. Acolhimento. Gratuidade que deve ser deferida - Demanda apresentada no interesse de adolescente. Necessidade de se avaliar a capacidade econômica sob o prisma do interessado - Presunção de hipossuficiência pela idade - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Gratuidade deferida. Recurso provido.